Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado (CPC, art. 966, VIII, e § 1o).
2. A citação da pessoa jurídica será válida quando ocorrer a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (CPC, art. 248, § 2o).
3. De acordo com a Teoria da Aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa/funcionário que aparente ter poderes para tanto. Precedentes.
4. Não há nulidade da citação ante a demonstração de que o ato citatório foi realizado no endereço da empresa constante do Contrato Social e do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal, e recebido por pessoa que aparentava poderes para receber a citação, tanto que subscreveu o aviso de recebimento sem qualquer ressalva.
5. Ação rescisória julgada improcedente.